Tribunal: STF
Processo: MS 22050
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-04
Data de publicação: 1995-05-04

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança.
          -  Em direito público, só  se declara nulidade de ato ou de
processo  quando  da  inobservancia   de  formalidade  legal  resulta
prejuizo.
          - No caso, a preterição de formalidade legal, se existente,
não  acarretou prejuizo ao impetrante, pois a conclusão incriminadora
do  inquerito se baseou decisivamente em elementos de prova outros, a
respeito  dos quais  não  se pode  alegar  cerceamento de  defesa por
preterição de formalidade legal.
          Mandado de segurança indeferido.